Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. VÍCIO DO EQUIPAMENTO NÃO DEMONSTRADO. REALIZAÇÃO DE RECALL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE DEFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Esclarecido no manual do veículo que o acionamento do air bag estaria condicionado a colisão frontal, a demonstração nos autos da não ocorrência das condições para deflagração do equipamento de segurança, impõe o afastamento da hipótese de falha do produto ou ilícito atribuível à fabricante.

3. A simples realização de recall pela montadora não atribuiu como certo o vício do produto, porquanto o procedimento destina-se à prevenção de eventuais falhas.

4. Nas causas de valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente, segundo o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, e não em percentual do valor atribuído à causa.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.